Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007568-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
Vistos.
Considerando a certidão de Id. n.o 85957993, certifique-se, a Secretaria, acerca do recolhimento tempestivo do preparo.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR